Tribunal: TJES
Processo: 5011646-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011646-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VICTOR ERICK BENFICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o
disposto no
artigo 11, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
considerando que a pena imposta ao condenado pela prática d
o
crime
d
e homicídio qualificado

se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a
concessão
do indulto,
uma vez se tratar de

crime impeditivo, nos moldes do
art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/2022
.

2
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº. 0001982-63.2013.8.08.0012 (evento
s

155
.1
e 175.1
, constante no id.
6193090
), prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
, que
declarou o benefício de indulto ao agrav
ado

Victor Erick Benfica
, com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação às Ações Penais tombadas sob o nº
0004427-93.2009.8.08.0012
e
nº 0010957-39.2012.8.08.0035
,
nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(
evento
186
.2
, constante no id.
6193090
),
pugnando

pela
cassação do indulto, por afronta ao artigo 1
1,
do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que se se trata de condenado reincidente e que
ainda não cumpriu as penas dos crimes impeditivos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12.
Confira-se
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
–
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
–
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
–
previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
–
tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
–
tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
–
tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
–
previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
–
tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12
. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

D
epreende-se da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado – além do art. 7º, em que são previstas as exceções ao indulto – com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que
prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que além d
as
Ações Penais tombadas sob o nº
0004427-93.2009.8.08.0012
e
nº 0010957-39.2012.8.08.0035
,
às quais foi concedido o indulto pela magistrada
a quo
, o reeducando possui condenação, com trânsito em julgado
em
26
/0
1
/20
16
,
na Ação Penal tombada sob o nº
0116636-34.2011.8.08.0012
,
pelo crime previsto no artigo
121
,
§ 2º
,
do Código Penal,
tratando-se de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Decreto
nº
11.302/2022,
cuja pena ainda não fora
integralmente
cumprida.

Logo,
tendo em vista que a reprimenda imposta por tal crime de
homicídio qualificado foi de 29 (vinte e nove) anos de reclusão,
a qual ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a concessão do indulto,
uma vez que, como dito,
para tanto, o condena
do
deve cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
o que ainda não fora feito.

Em idêntica orientação
,
colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO A EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 11302/2022 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Concedido o indulto relativo ao artigo 307 do CP, na qual fora condenado a 04 (quatr
o) meses, necessária a retificação da pena unificada.
2.
Nos termos dos artigos 5º, 7º, II e 11 do Decreto 11302/2022, não cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto
–
25/12/2022, os requisitos para a concessão do indulto natalino não restaram preenchidos.
3.
Quanto o concurso de crimes, descrito no artigo 11, parágrafo único do referido Decreto, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas.

4.
Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5010812-17.2023.8.08.0000;
2
ª Câmara Criminal; Rel. Des.
Willian Silva
; Data:
11
/
10/
2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em
seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça.
2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)
. 3. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5011944-12.2023.8.08.0000;
1
ª Câmara Criminal; Rel. Des.
Pedro Valls Feu Rosa
; Data:
11
/
10/
2023).

Oportuno
trazer
, outrossim, recente
julgado
do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Verifica-se que,
ainda que o reeducando possua duas condenações pela prática de delito que, nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, poderia, em tese, ser abrangido pelo indulto (furto), ainda está em cumprimento de pena por condenação oriunda de crime impeditivo - cometido com grave ameaça ou violência -, circunstância que, à luz do disposto no parágrafo único do art. 11 do Diploma legal mencionado, impede a concessão do benefício
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 843.329; Proc. 2023/0273363-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Portanto, não tendo o reeducando cumprido
os requisitos estabelecidos no decreto presidencial,
em especial aquele previsto no artigo 11,
não faz jus ao indulto,
devendo, assim, ser revogada tal benesse.

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo em execução, para cassar a sentença que concedeu indulto ao apenado Victor Erick Benfica, à luz do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando não preenchidos os requisitos estabelecidos pelo citado decreto.

Prevalecendo o entendimento externado neste voto,
d
ê-se ciência do inteiro teor d
o presente
julgamento

ao Juízo da

8
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando Victor Erick Benfica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)